Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714657-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDEMAR ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu penhora de 7,5% dos rendimentos líquidos do recorrente (após abatimento dos descontos compulsórios), até satisfação integral da dívida. Em apertada síntese, o agravante alega que o ato judicial violou o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, bem como que o débito perseguido pelo agravado não ostenta natureza alimentar. Aduz que a mera existência de uma dívida, por mais legítima que seja, não autoriza a mitigação da proteção legal conferida aos salários, cuja proteção é ampla e irrestrita. Alega que a execução deve buscar alternativas que não comprometam a subsistência do devedor e que a ausência de bens penhoráveis, por si só, não autoriza a penhora do salário. Pugna pela antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da penhora dos salários do recorrente e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 70849415 e 70849416). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. A antecipação da tutela recursal é cabível quando a decisão impugnada tiver conteúdo negativo, ou seja, quando indeferir, rejeitar ou não conceder tutela pretendida. O pedido de antecipação de tutela recursal de decisão de cunho positivo, que defere, concede ou acolhe alguma espécie de tutela é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é positivo, pois houve o deferimento do pedido de penhora de salário formulado pelo exequente, ora agravado. A medida postulada pelo agravante, na realidade, consiste na concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia consiste em determinar se é cabível a penhora de parte do salário do agravante para pagamento de débito não alimentar. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Referido precedente, como se vê, não excepciona a possibilidade de penhora tão somente para as hipóteses de crédito alimentar, como sustenta o recorrente. No caso em exame, destacou a decisão agravada que o recorrente aufere remuneração anual da ordem de R$ 99.257,97 (ou seja, mais de R$ 8.200,00) mensais, não havendo da declaração de renda do agravante nenhum débito que comprometa excessivamente sua renda, nem outros débitos capazes de comprometer seu sustento. A penhora recaiu sobre 7,5% da remuneração líquida do agravante, não tendo ele demonstrado que a penhora desse percentual possa comprometer a sobrevivência digna do devedor. É necessário prestigiar o princípio da efetividade do direito que também se erige como direito fundamental. A regra da impenhorabilidade não pode ser invocada, deliberadamente, de modo a impedir o adimplemento de obrigações devidas pelo próprio agravante. Ausente demonstração de circunstância que revele risco à sobrevivência digna do devedor, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora. Dessarte, não se verificam os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r